Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704998-17.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 22437036). Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelos Embargantes. Aguarde-se o julgamento dos recursos de Embargos de Declaração, os quais já se encontram incluídos em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 08 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador